Tribunal: TJDFT
Processo: 0700767-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). TEMA REPETITIVO N. 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. ILEGITIMIDADE. PASSIVA. SAQUES. DESFALQUES. MÁ GESTÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. DANO MATERIAL. INDEXADORES. ESPECÍFICOS. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP). CÁLCULOS.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige o diálogo entre a decisão e o recurso interposto, uma oposição entre as teses formuladas. É necessário que o recurso refute concretamente os fundamentos adotados pelo provimento jurisdicional.
2. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda na qual discute-se eventual falha na administração dos recursos depositados na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do fundo do referido programa (Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça).
3. O termo inicial da fluência dos juros de mora nos casos de responsabilidade contratual deve ser a data da citação do credor para integrar a relação jurídica processual com fundamento nos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.
4. A prova pericial é desnecessária nas demandas que discutem a responsabilidade civil do Banco do Brasil S.A. por má administração da conta do Programa de Formação do Patrimônio (Pasep) em que os cálculos apresentados na petição inicial aplicam juros de mora a contar da data do último expurgo inflacionário.
5. Apelação desprovida.